Tribunal: TJBA
Processo: 8019594-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8019594-38.2026.8.05.0000 – Comarca de Muritiba/BA Impetrante: Luther King Silva Magalhães Duete Paciente: Carlos Henrique da Cruz Conceição Advogado: Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA Processo de 1º Grau: 8001790-86.2025.8.05.0034 Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 35 DA LEI 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI 10.826/2003). ALEGATIVA DE POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DEFERIDA AO CORRÉU FELIPE DE ARAÚJO MELO DE SOUZA, NOS AUTOS HO HABEAS CORPUS N° 8009863-18.2026.8.05.0000, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO CONCLUÍDO. PEÇA ACUSATÓRIA NÃO OFERECIDA. ACUSADO QUE SE ENCONTRA SEGREGADO DESDE 11/11/2025, ATUALMENTE EM PRISÃO DOMICILIAR. VIOLAÇÃO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 46, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE AMBULATORIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Carlos Henrique da Cruz Conceição, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427), em favor de Carlos Henrique da Cruz Conceição, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/11/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, encontrando-se atualmente em prisão domiciliar. Em sessão de julgamento realizada em 17/03/2026, esta Corte concedeu a ordem de habeas corpus ao corréu Felipe de Araújo Melo de Souza (Habeas Corpus n° 8009863-18.2026.8.05.0000), em razão do reconhecimento da presença de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 101732427), a similaridade da situação fática e processual dos réus e, consequentemente, a possibilidade de extensão dos efeitos da concessão da ordem de habeas corpus conferida ao corréu. IV - Informes judiciais (ID. 103144659) noticiam, in verbis: “[...] Com relação à tramitação nos Autos da Prisão em Flagrante (Processo n. 8001790- 86.2025.8.05.0034), tem-se que: a) Em 11/11/2025, os investigados FELIPE DE ARAÚJO MELO DE SOUZA e CARLOS HENRIQUE DA CRUZ CONCEIÇÃO foram presos em flagrante sob a alegação da prática dos delitos previstos no art. 16 do Estatuto do Desarmamento (posse/porte ilegal de arma de fogo, acessórios ou munição de uso restrito) e no art. 288 do Código Penal (associação criminosa). b) No dia 16/12/2025, este Juízo, em decisão devidamente fundamentada, homologou a prisão em flagrante de Carlos Henrique da Cruz Conceição e a converteu em preventiva, para garantia da ordem pública (id. 535855817). c) Em 19/12/2025, o magistrado de Cachoeira/BA proferiu decisão convertendo a prisão preventiva de Carlos Henrique da Cruz Conceição em prisão domiciliar e suscitando o conflito negativo de competência com este Juízo de Muritiba (id. 533154063). d) Em 13/01/2026, a Desembargadora Inez Maria Britto Santos Miranda determinou o cancelamento da distribuição do conflito de competência em virtude do envio e cadastramento incorretos no PJE2G, fixando o Juízo de Muritiba para apreciação de eventuais medidas de urgência (id. 541770469). e) Em 26/03/2026, este Juízo proferiu despacho determinando nova remessa dos autos para apreciação do conflito de competência perante o TJBA, com observância obrigatória das disposições do art. art. 3º do Ato Normativo Conjunto n.º43, de 22 de novembro de 2021 deste Tribunal. No que concerne aos Autos do Inquérito Policial (Processo n. 8001874-87.2025.8.05.0034), observa-se o seguinte: a) Em 24/11/2025, o Delegado de Polícia de Cachoeira/BA instaurou o Inquérito Policial em epígrafe, remetendo os autos ao Ministério Público. b) No dia 27/11/2025, em opinativo de id. 532720462, o Parquet requereu a prorrogação do prazo de investigação por 15 (quinze) dias, para cumprimento de diversas diligências. c) Em 30/11/2025, o Juízo de Cachoeira proferiu decisão ratificando a prisão preventiva de Felipe de Araújo Melo de Souza, decretando a prisão preventiva de Carlos Henrique da Cruz Conceição e prorrogando o prazo da investigação pelo período de 15 (quinze) dias (id. 532760003). d) No dia 01/12/2025, o Delegado de Polícia Civil (DPC) de Cachoeira/BA se manifestou nos autos, indicando que as investigações e diligencias requeridas estariam em curso (id. 533196727). e) Em 05/12/2025, o DPC de Cachoeira juntou aos autos informações acerca de diligência realizada (id. 534040864). f) Em 12/12/2025, o Ministério Público de Cachoeira emitiu opinativo e, entendendo que o crime ocorreu em Muritiba, requereu a remessa dos autos para esta comarca. Nessa mesma data o DPC de Cachoeira juntou aos autos o interrogatório de Carlos Henrique da Cruz Conceição. g) No dia 15/12/2025, o DPC de Cachoeira juntou aos autos novos elementos probatórios colhidos em sede inquisitorial, quais sejam, laudo pericial de balística (id. 535459422) e laudo de constatação de substância vulgarmente conhecida como “maconha” (id. 535459424). h) No id. 535461638, consta decisão do Juízo de Cachoeira/BA declinando o feito para este Juízo, sob a alegação de que aqui teria ocorrido o delito sub examine. i) No id. 538163963, este Juízo proferiu decisão em que declarou a incompetência do Juízo de Muritiba, considerando que a prisão ocorreu no Município de Cachoeira/BA e indicando que se tratam de comarcas contíguas. Todavia, deixou de suscitar o conflito, oportunizando ao Juízo de Cachoeira a revisão de sua decisão, em que declinou a competência para a comarca de Muritiba (id. 535855817). j) No id. 550794853, este Juízo remeteu os autos ao e. TJBA para que fosse apreciado o conflito de competência suscitado no bojo o Inquérito Policial. Quanto aos Autos do Pedido Conversão da Prisão Preventiva em Prisão Domiciliar (Processo n. 8002031-60.2025.8.05.0034), este Juízo de Muritiba julgou o pleito prejudicado, tendo em vista que, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante n.º 8001790-86.2025.8.05.0034, o Juízo da Vara Criminal de Cachoeira, por meio da decisão exarada no ID 536504366, já havia determinado a conversão da prisão preventiva do requerente em prisão domiciliar. Por oportuno, cumpre registrar que a dilação temporal observada decorre da complexidade intrínseca do feito – que envolve crimes de associação criminosa e porte de arma de uso restrito –, e sobretudo, dos incidentes de definição de competência territorial entre comarcas contíguas. De acordo com entendimento já manifestado anteriormente por este Juízo, o prazo para a conclusão das investigações e oferecimento da denúncia não deve ser aferido por mera soma aritmética, mas sob a ótica do Princípio da Razoabilidade. Neste particular, em situações análogas ao presente caso, este TJBA considerou como razoável o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, dentre as quais no Habeas Corpus n.º 80596432920238050000, Relator: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 14/12/2023, constando também este prazo no Plano de Gestão Relativo aos Procedimentos Criminais do Conselho Nacional de Justiça. A ocorrência de conflito de jurisdição, suscitado para garantir o Juiz Natural da causa, não caracteriza negligência judiciária e nem implica, por si só, em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Precedentes destes TJBA, dentre os quais, o Habeas Corpus n. 8000761-74.2023.8.05.0000 (Relator: Álvaro Marques de Freitas Filho – Segunda Câmara Criminal 2ª Turma) e no Habeas Corpus nº 8011425-96.2025.8.05 .0000, que, inclusive, é de Relatoria de V. Exa. [...]”. V - Razão assiste ao Impetrante no que tange à alegativa de possibilidade de extensão dos efeitos da concessão da ordem de habeas corpus conferida ao corréu. VI - De igual forma, constata-se, a partir dos aclaramentos judiciais, que, malgrado passados mais de 180 (cento e oitenta) dias da decretação da prisão preventiva do acusado, atualmente em segregação domiciliar, o inquérito ainda não foi concluído e, em consequência, a exordial não fora oferecida. VII - Registre-se, por oportuno, que o Habeas Corpus n° 8011425-96.2025.8.05.0000, indicado como precedente pela apontada autoridade coatora em seus informes judiciais como fundamentação à tese de mitigação dos prazos processuais quando verificada a existência de conflito de jurisdição pendente de julgamento, julgado sob a minha relatoria difere do presente mandamus, vez que, no mencionado writ, o paciente se encontrava segregado por período consideravelmente menor (pouco mais de 100 dias), a exordial acusatória já havia sido oferecida pelo órgão ministerial, bem como o conflito de jurisdição fora suscitado em data próxima da impetração. VIII - No presente caso, entretanto, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/11/2025, não tendo sido, até o presente momento, oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Ademais, em consulta ao PJe 1° Grau, constata-se que, suscitado o conflito negativo de competência pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/BA em 19/12/2025, os autos do APF n° 8001790-86.2025.8.05.0034 foram remetidos ao 2° Grau em 22/12/2025 e distribuídos à relatoria da Desa. Inez Maria B. S. Miranda, que designou, em 13/01/2026, em caráter provisório, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA para a apreciação de eventuais medidas de urgência, bem como determinou o retorno do feito à origem para regularização do cadastramento do conflito de jurisdição, encontrando-se em trâmite o Conflito de Jurisdição n° 8029800-14.2026.8.05.0000 originalmente distribuído, em 28/04/2026, ao Eminente Desembargador Carlos Roberto Santos Araújo, que, por sua vez determinou a redistribuição do feito por prevenção à Desembargadora Inez Maria B. S. Miranda, restando os autos conclusos somente em 05/05/2026, não se verificando, portanto, previsão concreta para o julgamento do referido conflito, para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia. IX - Desta forma, verificada a extrapolação do prazo legal previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal para o oferecimento da exordial acusatória, restou de forma inconteste configurado o constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus, impondo-se a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com recomendação ao Magistrado a quo para aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso X - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de 1º grau, na hipótese de o paciente vir a ameaçar a ordem pública, novamente decretar sua prisão preventiva, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e concessão da ordem. XII – HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Carlos Henrique da Cruz Conceição, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8019594-38.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Muritiba/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Luther King Silva Magalhães Duete (OAB/BA 61.427), como Paciente, Carlos Henrique da Cruz Conceição e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Muritiba/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E CONCEDER A ORDEM, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de Carlos Henrique da Cruz Conceição, que deverá ser cumprido se por AL não estiver preso, recomendando, ainda, ao Magistrado a quo, a aplicação de medidas cautelares que melhor se adéquem ao caso, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.